Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-20.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-20.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES - CPF: 055.084.351-58 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MAURICIO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 041.225.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE – CONDENAÇÃO PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO POLICIAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO PERICIAL DE DROGAS E TERMO DE APREENSÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – NARRATIVAS COERENTES – CREDIBILIDADE ACERCA DA DINÂMICA DO FATO CRIMINOSO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT–
2.
NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA

– APREENSÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 41,9 GRAMAS ACONDICIONADAS EMBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO DO VEÍCULO ABORDADO E O VALOR DE R$ 250,00 EM DINHEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE FOI“PLANTADA PELA POLÍCIA” – MERA SUPOSIÇÃO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIDADA –
3.
AGRESSÃO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – PERICIA MÉDICA QUE NÃO APONTA
VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL ASSOCIÁVEL AO FATO NOTICIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de
drogas
, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a
droga
foi "
plantada
" pelos
policiais.

Aventada
agressão
policial durante a abordagem ao recorrente, que não restou comprovada

na perícia médica constante dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou incurso no artigo 33, ‘
caput
’, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. (Id.89957608)

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, aduzindo que a condenação restou exclusivamente fundada nas palavras dos policiais e consubstanciada em falsa prisão em flagrante. Sustenta ainda, a tese da negativa de autoria que os réus negaram os fatos constantes da denúncia, bem como, a quantidade encontrada de 29 porções de maconha, cerca de 41,9 gramas, embaixo do banco do passageiro do veículo pertencente ao corréu [ALEXSANDER], argumentando, que e a droga apreendida foi plantada no interior do veículo dos réus pelos policiais.

Aponta que houve, em verdade, perseguição, abuso de autoridade, disparo de arma de fogo e dano ao patrimônio particular de terceiro, pois argumenta que um dos policiais incendiou o veículo pertencente ao pai do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id.89957630)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.93262982)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COESOS E COERENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES, contra sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.89957507)

“[...]O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, inc. I, da CF e na forma do art. 41 do CPP, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES, nome social: “Felipinho”, brasileiro, solteiro, funileiro, nascido em Tangará da Serra/MT aos 17/05/1999 (21 anos), RG 25978489 MT e CPF 055.084.351-58, filho de Everaldo Rodrigues e Marlene Patrício, endereço: Rua 15-A, nº 1431-N, Jardim Horizonte, Tangará da Serra/MT, tel. (65) 99817-1422 e 99632-151 atualmente preso; e ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, repositor, nascido em Nova Mutum/MT aos 05/04/1996 (24 anos), RG 22655409 MT e CPF 038.899.311-11, filho de Sindicley Aparecido de Oliveira e Maristela Antunes Machado, endereço: Chácara Nossa Senhora Aparecida, Estrada do Mitu, Jardim Horizonte, Tangará da Serra/MT, tel. (65) 99978-6284; Pela prática do fato delituoso exposto a seguir:

Consta da investigação criminal que na noite de 21 de janeiro de 2021, por volta das 22h40min, em via pública, mais precisamente na Rua 17-A, Jardim Horizonte, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Victor Felipe Patrício Rodrigues (“Felipinho”) e Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, adquiriam, expunham à venda e traziam consigo 29 (vinte e nove) porções da droga maconha (41,9 g), conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na noite e horário acima mencionado, a equipe da “Força Tática” da Polícia Militar durante rondas pelo Jardim Horizonte, os agentes visualizaram dois rapazes, identificados como Victor Felipe Patrício Rodrigues (“Felipinho”) e Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira, conduzindo um automóvel Fiat Uno prata (placa NJH8900), semelhante a carro usado em roubos em noites anteriores, instante em que decidiram abordá-los.

Ato contínuo, após dada voz de parada pelos policiais, os denunciados Victor Felipe e Alexsander empreenderam fuga no veículo em alta velocidade, sendo seguidos pela equipe policial, tendo os indiciados parado o carro em frente a uma residência, instante em que saltaram e tentaram correr, mas foram detidos.

Empós, os policiais fizeram a revista pessoal e localizaram em posse dos denunciados a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie, provenientes do venda ilícita do entorpecente, bem como localizaram e apreenderam no interior do veículo, mais precisamente embaixo do banco, uma sacola contendo 29 (vinte e nove) porções da droga maconha, devidamente embaladas em “trouxinhas”, prontas para a comercialização.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha, relacionada como substância proibida no Brasil, restando caracterizado o tráfico de drogas.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Victor Felipe Patrício Rodrigues (“Felipinho”) e Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e assim requer os seus processamentos nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, com suas condenações ao final julgamento, e para tanto requer a intimação das seguintes testemunhas /informantes.[...]”

Importante ressaltar que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito nº. 462.3.2021.1144 (Id. 82642615-fl.75), Boletim de Ocorrência nº.2021.19732 (Id. 89957504-fls.51/53), termo de exibição e apreensão onde consta 29(vinte e nove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha – Porções e R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em moeda corrente (Id. 89957504-fl.73), laudo de constatação nº 600.2.04.2021.000880-01 (Id. 89957504-fl.42) e laudo pericial da droga definitivo nº. 3.14.2021.74945-01 (Id. 89957596-fl.01/05.

“[...]MATERIAL RECEBIDO Tratava-se de: 1. Material sólido, de coloração verde-amarronzada, em 29 porções, embaladas com filme plástico transparente (PVC), de volumes variados e, massa bruta total (do conjunto, com respectivas embalagens) de aproximadamente 41,9g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria).[...]”

A autoria delitiva, ressoa dos depoimentos das testemunhas.

Em juízo, a testemunha policial militar CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO, em sede extrajudicial informou:

“[...]QUE a equipe de força tática em rondas pelo bairro vila horizonte foi avistado um carro uno de cor prata de placas njh-8900,com dois homens dentro, que teria as mesmas características do veículo que estaria cometendo roubos pela cidade e região e que dois dias antes teria envolvido em um roubo na cidade de deciolancia; QUE foi dado voz de parada e o veículo desobedeceu e vindo a se evadir; QUE em seguida foi realizado o acompanhamento por alguns minutos pelo bairro e o carro vindo a parar em frente a uma residência, e os suspeitos saíram correndo do carro e entrando dentro da casa; QUE saímos em acompanhamento dos mesmos e vindo a realizar a abordagem já no quintal; QUE no momento da busca pessoal foi-se constatado que se tratava de VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES (vulgo FILIPINHO) já conhecido pela polícia militar por outras ocorrências anteriores (roubo e trafico), sendo ele um dos suspeitos de estar no roubo de dois dias antes em deciolândia, uma vez que uma das vítimas havia o reconhecido através de fotos; QUE o outro acompanhante do carro trata-se de ALEXANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA (vulgo pipoca); QUE após realizado a busca pessoal nos suspeitos foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro, R$ 215,00 em notas corrente; QUE após a busca veicular foi encontrado escondido em baixo do banco do passageiro uma sacola contendo várias porções de substância análoga a maconha, 29 porções no total. QUE após os fatos os suspeitos foram encaminhados ao cisc sem lesões corporais sendo necessário o uso de algemas pela eminência de fuga e para resguardar a integridade física dos suspeitos e da equipe de força tática; QUE o veículo uno não foi possível a realização da prisão uma vez que o guincho credenciado junto ao estado está indisponível, sendo o veículo deixado em frente à residência onde os suspeitos adentraram em fuga, uma vez que a tal residência pertence ao suspeito VICTOR FELIPE PATRÍCIO RIDRIGUES; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, a referida testemunha declinou:

“[...]Que na época estavam ocorrendo muitos roubos na cidade de Tangará da Serra e região; Que dois dias antes dos fatos, passaram informações aos policiais de um veículo UNO que supostamente teria sido utilizado em um roubo no distrito de Deciolândia; Que uma das vítimas teria reconhecido o acusado Felipinho como um dos autores; Que durante patrulhamento, a equipe avistou o veículo que batia com as características com duas pessoas dentro; Que ao tentarem abordar o veículo, este empreendeu fuga, parando em frente à casa de Felipinho, momento em que os condutores correram para dentro da residência; Que os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos já no quintal da residência; Que se recorda que tinha drogas dentro do veículo, não se recordando, porém, se foram encontradas drogas junto ao corpo dos acusados; Que prenderam os suspeitos e procederam com a busca veicular; Que dentro do veículo encontraram bastante quantidade de maconha embalada para a venda, porque ela já estava em fracionada em pequenas porções; Que as porções estavam embaixo do banco; Que também foi encontrada uma quantidade em dinheiro; Que os réus são conhecidos da polícia; Que o Felipinho é conhecimento pelo tráfico de drogas e roubo; Que Alexsander também é conhecido por ocorrência de roubo, mas deu “uma sumida” ultimamente;[...]”.

Ainda na fase judicial, a testemunha policial militar MAURÍCIO DE SOUZA TOLEDO, narrou:

“[...]QUE a equipe de força tática em rondas pelo bairro vila horizonte foi avistado um carro uno de cor prata de placas njh-8900,com dois homens dentro, que teria as mesmas características do veículo que estaria cometendo roubos pela cidade e região e que dois dias antes teria envolvido em um roubo na cidade de Deciolândia; QUE foi dado voz de parada e o veículo desobedeceu e vindo a se evadir; QUE em seguida foi realizado o acompanhamento por alguns minutos pelo bairro e o carro vindo a parar em frente a uma residência, e os suspeitos saíram correndo do carro e entrando dentro da casa; QUE saímos em acompanhamento dos mesmos e vindo a realizar a abordagem já no quintal; QUE no momento da busca pessoal foi-se constatado que se tratava de VICTOR FELIPE PATRÍCIO RODRIGUES (vulgo FILIPINHO) já conhecido pela polícia militar por outras ocorrências anteriores (roubo e tráfico), sendo ele um dos suspeitos de estar no roubo de dois dias antes em Deciolândia, uma vez que uma das vítimas havia o reconhecido através de fotos; QUE o outro acompanhante do carro trata-se de ALEXANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA (vulgo pipoca); QUE após realizado a busca pessoal nos suspeitos foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro, R$ 215,00 em notas corrente; QUE após a busca veicular foi encontrado escondido em baixo do banco do passageiro uma sacola contendo várias porções de substância análoga a maconha, 29 porções no total. QUE após os fatos os suspeitos foram encaminhados ao CISC sem lesões corporais sendo necessário o uso de algemas pela eminência de fuga e para resguardar a integridade física dos suspeitos e da equipe de força tática.[...]”

Com efeito, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, o depoimento do aludido servidor público constitui:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

De outro lado, o correu Alexsander e o ora recorrente Victor Felipe, respectivamente, negaram que estivessem transportando drogas, aduziram, ambos, que os policiais militares ‘plantaram’ o entorpecente no veículo em que eles estavam, para incriminá-los.

Na fase extrajudicial, o corréu ALEXSANDER A
PARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA
externou:

“(...) QUE foi dada a oportunidade de comunicar ao familiar sobre a prisão, no entanto no numeral informado 65 9 9978 6284 estava desligado; QUE não deseja nomear advogado para este ato; QUE o interrogando diz que é proprietário do veículo uno ano 2007/2008 cor prata; QUE o interrogando afirma que estava conduzindo o veículo uno, acompanhado no banco do passageiro a pessoa de FELIPE; QUE estava indo para casa de FELIPE, e ao estacionar na frente da residência de FELIPE foi abordado pela polícia militar; QUE o interrogando diz que a força tática disse que iria prender dessa vez e na próxima vez era morte; QUE o interrogando diz que foi algemado e levado para a delegacia; QUE o interrogando diz que a força tática fez varredura em seu carro; QUE o interrogando nega ser o proprietário das 29 (vinte e nove) porções de droga análoga a maconha; QUE o interrogando afirma que a droga não foi localizada em seu carro; QUE em nenhum momento, algum policial mostrou a droga, só falaram que iria prendê-lo; QUE o interrogando diz que somente na delegacia de polícia visualizou uma sacola de maconha que os policiais colocaram na mesa; QUE o interrogando nega que tenha fugido da polícia; QUE a força tática já estava na esquina da casa do FELIPE, quando o interrogando chegou; QUE o interrogando diz que não visualizou FELIPE com droga e não sabe informar o porquê a força tática apresentou as drogas como sendo localizada em seu carro; QUE o interrogando diz que está trabalhando no Big Master e não tem motivo pra andar com drogas no seu carro; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 01:50 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei (...)”.

O apelante

VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES declarou:

“(...) QUE o interrogando diz que sua genitora MARLENE PATRÍCIO já tem conhecimento sobre sua prisão; QUE não deseja nomear advogado para este ato; QUE ALEXSANDER é proprietário do veículo uno cor prata; QUE ALEXSANDER estava conduzindo o veículo, sendo que o interrogando estava sentado no banco do passageiro da frente do carro; QUE o interrogando nega ser o proprietário da droga e diz que não havia nenhuma droga no carro; QUE o interrogando diz que estava chegando em sua casa, quando foi abordado pela força tática; QUE o interrogando diz que ALEXSANDER estava conduzindo o veículo, quando visualizou a força tática fazendo abordagem em outra pessoa; QUE quando passaram pela viatura, os policiais apenas iluminaram o interior do veículo; QUE o interrogando não ouviu nenhuma ordem de parada e ALEXSANDER chegou na frente da casa do interrogando; QUE então o interrogando ouviu um disparo, momento em que correu e foi para dentro de sua casa, chamando pela sua mãe; QUE assim que entraram, a força tática imediatamente algemou o interrogando e colocou ALEXSANDER e o interrogando para o camburão; QUE o interrogando diz que a força tática fez vistoria no veículo de ALEXSANDER; QUE o interrogando diz que não foi revistado pela força tática e está sendo perseguido, porque não tinha nenhuma droga no carro; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 02:25 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei (...)”.

Em juízo, o genitor do apelante, Sr. EVERALDO RODRIGUES disse que ouviu um tiro, em seguida viu seu filho correndo para o interior da casa, um policial correndo atrás dele, e um carro fiat uno parado em frente. Registrou que em revista pessoal em seu filho, no veículo modelo fiat uno em que o recorrente conduzia e no carro pertencente ao depoente, modelo gol, nada de ilícito foi encontrado. Disse que os policiais atiraram na traseira do veículo fiat uno. Após, um dos policiais mandou que o vizinho e ele ingressassem para o interior da residência, enquanto eles permaneceram revistando o veículo. Informou, que do interior da casa conseguiu ver parcialmente a revista, porém não os viu encontrando nada no interior do carro.

Relatou ainda, que ‘
eles voltaram as três horas da manhã e tacaram fogo nos carros
’. Registrou que eles ‘
voltaram em um carro descaracterizado’
. Mencionou, que conseguiu apagar o fogo do carro modelo fiat uno, porém, o carro modelo VW/gol pegou fogo.

Em que pese a Defesa ter promovido a juntada de fotos de um veículo modelo VW/gol, incendiado, não foi produzido nestes autos qualquer perícia, ou ao menos há elementos indiciários, que indiquem que o autor do dano foi algum dos militares que participaram da diligência policial, especialmente, pelo fato da testemunha Sr. Everaldo ter afirmado que os supostos autores estavam em ‘veículo descaracterizado’ e estava escuro quando da ocorrência do fato. Ainda, segundo consta acerca da abordagem, o declarante [Everaldo] asseverou que presenciou parcialmente a revista no veículo, pois, da posição em que estava, somente visualizava uma parte do carro e, portanto, não acompanhou o momento da apreensão da droga pela polícia.

No caso, é certo que com relação ao veículo incendiado a que noticia a defesa, o crime de dano deve ser apurado em procedimento próprio, com a finalidade de identificar a autoria delitiva, considerando a inexistência na vertida ação penal de elementos mínimos que deem suporte fático a qualquer atribuição de cometimento de crime aos policiais militares que participaram da prisão do apelante.

O que se tem, na presente ação penal, é a quantidade de droga apreendida (41,9 g de maconha) e a forma como a mesma estava acondicionada – em 29 trouxinhas – localizadas em baixo do banco do veículo, bem como, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), fator que não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto, demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Sem delongas, a dinâmica é simples e não existem dúvidas acerca do que foi, exaustivamente, explorado na audiência de instrução criminal: A equipe policial militar em rondas avistaram o carro, o apelante e um corréu empreenderam fuga e durante o trajeto a polícia procedeu a um disparo no veículo; depois,
o corréu
parou na frente da casa do apelante oportunidade em que os mesmos desembarcaram e correram para dentro do imóvel porem foram abordados na varanda,

tendo, então, os policiais encontrado parte das drogas durante a busca veicular.

No mais, a Defesa muito embora conste a alegação de que um dos policiais que compunham a guarnição PM morasse próximo à casa do recorrente este, não provou sequer alguma desavença pretérita entre o apelante e os policiais condutores

(a gerar a viabilidade de que as drogas tenham sido implantadas para lhe prejudicar gratuitamente). A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS
POLICIAIS
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado à ré, a condenação é medida que se impõe, mormente quando a alegação de que a
droga
apreendida teria sido “
plantada
” pelos
policiais
não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.[...]” (N.U 0008693-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

In casu
, constata-se, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Nesta linha intelectiva, diante desse cenário, o fato do apelante negar a prática do delito – sem nenhuma prova que sustente a versão dos fatos – não basta para eximi-lo da responsabilidade penal, conforme registra os seguintes arestos:

“[...] inviável a absolvição se a negativa a autoria do Apelante se apresenta dissociada de elementos convincentes e seguros da tese defensiva e principalmente, quando o contexto fático da apreensão de entorpecentes é confirmado por elementos probatórios consistentes em depoimentos de policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do Recorrente”. [...] (TJ/MT, Ap 83930/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria do crime está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão das munições de uso restrito, escondidas no caminhão do acusado”. [...] (TJ/MT, Ap 101702/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019).

A
negativa do recorrente

Victor Felipe Patrício Rodrigues, apesar
de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois resta isolada nos autos.

Acrescenta-se, à título
de
fundamentação que, com alusão a agressão policial dirigida ao recorrente a que noticia a defesa, depreende-se, que o laudo pericial consta: “
que não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
” (Id.89957606), motivo pelo qual, mostram-se insuficientes para comprovar o alegado.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Para a adequada análise recursal constato que a sentença, na primeira fase, estabeleceu a pena mínima ao recorrente, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porquanto não foram negativadas as circunstâncias judicias do art.59 do Código Penal.

Contudo, na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, haja vista que o acusado possui em seu desfavor o PEP n.º 200039-02.2019.811.0055, razão pela qual, restou agravada em 1/6 [um sexto], assim fixada a intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. No ponto, foi rechaçado pelo juízo sentenciante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa requestado pela defesa, ao fundamento de que, à época dos fatos, o mesmo já contava com 21 (vinte e um) anos completos, não fazendo jus portanto, a vertida atenuante.

Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição a pena definitiva foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no regime inicialmente fechado,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, c/c. art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022